Tribunal: TJDFT
Processo: 0716311-37.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178/SE. TEMA 793. REEXAME. ACÓRDÃO. SUPOSTA DIVERGÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O acórdão alinha-se ao que restou elucidado nos Embargos de Declaração no RE 855.178, submetido ao rito de Repercussão Geral (Tema 793), no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que entendeu que a participação da União no polo passivo das demandas em que se discute o fornecimento de medicamento não padronizado somente é necessária nos casos de não estar registrado na ANVISA, o que não é a hipótese dos autos. Assim, o polo passivo pode ser composto por qualquer dos entes federados isoladamente ou conjuntamente, em razão da responsabilidade solidária existente entre os entes federados.
2. Acórdão mantido em sede de juízo de retratação.